Tribunal: TJSP
Processo: 2192234-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2192234-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BEATRIZ
APARECIDA DE OLIVEIRA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO - 34a CJ - PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido pela perda de objeto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192234-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2192234-77.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Impetrante: DANIELA B. TRETTEL (Defensoria Pública)
Paciente: Beatriz Aparecida de Oliveira

VOTO No. 23.491
Habeas Corpus. Concessão de liberdade provisória mediante
fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pedido
objetivando o afastamento da fiança e consequente
expedição de alvará de soltura. Liberdade provisória
concedida diretamente pelo juízo a quo, independentemente
de fiança, cujo alvará de soltura já foi expedido em favor da
paciente. Prejudicado o pedido.
Trata-se
de
habeas
corpus,
com
pedido liminar, impetrado em favor de BEATRIZ APARECIDA DE
OLIVEIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Guilherme
Lopes Alves Lamas, do Plantão Judiciário de Piracicaba, sob a
alegação de a paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na concessão de liberdade provisória mediante fiança.
Sustenta a impetrante, em apertada
síntese, a ilegalidade do ato coator, decorrente da concessão de
liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, estipulada
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, devido às
suas condições financeiras, a paciente não teria como arcar com
o
valor,
permanecendo
custodiada,
embora
presentes
circunstâncias favoráveis, mesmo a despeito do atual quadro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192234-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pandemia.
Postula, destarte, a concessão de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
concedida a liberdade provisória sem fiança e determinada a
expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 13/14).
Prestadas as informações (fls. 19/38)
pela autoridade coatora, em seu parecer (fls. 41/42), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou por prejudicado o presente
writ.
É o relatório.
A decisão se proclama, ante a perda do
objeto, porquanto apurada a concessão da liberdade provisória
independentemente do pagamento da fiança, diretamente pelo
magistrado a quo (fls. 86/87 dos autos de origem), cujo respectivo
alvará de soltura foi devidamente cumprido, em 28 de agosto p.
p. (fls. 107/109 daquele feito), em favor da paciente.
De tal sorte, nota-se a superação das
argumentações sustentadas na exordial, porquanto concretizada
a concessão da liberdade provisória, inicialmente almejada pela
paciente.
Ante o exposto, meu voto, portanto,
julga prejudicado o pedido pela perda de objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator